Tribunal: TJMT
Processo: 0035631-37.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035631-37.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CORREIA DA SILVA (APELANTE), ALAN DA SILVA COSTA (VÍTIMA), ALISSON SILVA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO POLICIAL E APREENSÃO DO PRODUTO DO CRIME – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 226 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

A prova produzida durante a persecução penal é apta a embasar o édito condenatório quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova e prestada de forma firme e coerente.

O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, com a descrição prévia do autor do delito, a apresentação do investigado ao lado de outros indivíduos semelhantes e lavratura do respectivo termo, constitui meio de prova válido e eficaz.

A prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de um simulacro de arma de fogo, aliada ao depoimento do policial que efetuou a prisão e ao reconhecimento pessoal pelas vítimas, constitui conjunto probatório robusto a embasar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Correia da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 0035631-37.2016.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal
à pena de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e 39(trinta e nove) dias-multa, em regime semiaberto. (Id. 274748444).

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, alegando, em síntese, que o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas não observou os requisitos legais previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que, segundo argumenta, comprometeria a confiabilidade da identificação do apelante como autor do crime.

(ID 274748006).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 27474808).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça
ANTÔNIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
,
manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 279377359), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Ementa: Apelação Criminal”. Crime de roubo majorado. Emprego de arma de fogo concurso de pessoas. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovada. Parecer pelo desprovimento do recurso.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Rodrigo Lira Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 0035631-37.2016.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II,

c/c o artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime semiaberto.

Narro à denúncia: (Id. 274748398).

“[...]. No dia 25/11/2016, por volta de 20h30min,num ponto de ônibus situado nas proximidades do Bairro Ilza Terezinha, nesta Capital, o denunciado José – agindo com um comparsa ainda não identificado (suspeita-se ser um tal “ IGOR”) e
mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo,
subtraiu três aparelhos celulares( avaliados num total de R$: 1.800,00 – fls. 31) atos concurso formal impróprio) com desígnios autônomos para cada uma das vítimas.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos as três vítimas encontravam-se no ponto de ônibus quando o primeiro elemento (não identificado) aproximou-se e, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega dos aparelhos celulares. Em quanto o comparsa dominava as vítimas com emprego de arma de fogo, o denunciado José subtraía o telefone. Depois de consumar o intento delitivo os assaltantes empreenderam fuga.

Policiais militares acionados e diligenciaram-no encalço aos meliantes oportunidade em que visualizaram o exato momento em que o denunciado José se desfez dos aparelhos celulares subtraídos e de um simulacro de arma de fogo (arma não utilizada para ameaçar as vítimas no deslinde do roubo), antes de ser efetivamente detido e preso em flagrante delito. O comparsa não identificado, por sua vez, chegou a efetuar um disparo de arma de fogo contra a guarnição antes de conseguir foragir do local por meio de um matagal.

De posse dos objetos apreendidos os militares entraram em contato com as vítimas e elas compareceram na Delegacia de policia onde reconheceram a propriedade dos objetos e o denunciado José como sendo um dos autores do roubo (fls. 12 e13).

Devidamente interrogado pela Autoridade o denunciado José negou a autoria delitiva, aduzindo que quem praticou o crime foi seu colega de nome “IGOR” (FLS. 15/16).”

Passo a analisar os pontos levantados no recurso.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, verifico que tal arguição não encontra respaldo nos autos.

Conforme se depreende do exame dos elementos probatórios coligidos ao feito, o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas observou os requisitos legais exigidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. A sentença condenatória foi categórica ao ressaltar esse aspecto:

“Importante destacarmos a esse respeito que o reconhecimento pessoal levado a efeito pela vítima Alan seguiu estritamente os termos do que estabelece o art. 226 do CPP, tendo, num primeiro momento, descrito as características físicas do acusado (inc. I do art. 226 do CPP). Ato seguinte, o acusado foi perfilado ao lado de outros 02 homens, ocasião em que a vítima o apontou como um dos autores do crime apurado neste feito (inc. II do art. 226 do CPP). Finalmente, foi confeccionado o competente temo de reconhecimento pessoal (inc. IV do art. 226 do CPP).”

Com efeito, o termo de reconhecimento de pessoa (ID.274748398, pág. 16) evidencia que a vítima Alan da Silva Costa descreveu previamente as características do autor do crime, o apelante foi apresentado ao lado de outros indivíduos e, após o reconhecimento positivo, foi lavrado o respectivo termo, em estrita observância ao procedimento legal.

Ademais, a vítima
Alan da Silva Costa
reafirmou em juízo que não teve dúvidas ao reconhecer o apelante como um dos autores do crime, relatando que o mesmo estava usando as mesmas vestes quando da prática delitiva, o que reforça a segurança de sua identificação.

Quanto à tese de absolvição por insuficiência probatória, observo que as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 274748398, pág. 21/22), auto de prisão em flagrante (ID 274748398, pág. 05), termo de reconhecimento pessoal (ID 274748398, pág. 16) e termo de reconhecimento de objetos (ID 274748398, págs. 12 e 15).

No que tange à autoria, as provas são robustas e harmônicas. As vítimas Alan da Silva Costa e Josemar Francisco da Silva narraram, em juízo, de forma coerente e detalhada, a dinâmica dos fatos, relatando que foram abordados pelo acusado e por seu comparsa, que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram seus aparelhos celulares.

A vítima
Alan da Silva Costa
relatou que foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles armado, que subtraíram os celulares e fugiram.
Alan reconheceu o apelante como um dos autores do crime, destacando que ele vestia as mesmas roupas no momento do reconhecimento
.

A vítima
Josemar Francisco da Silva

também reconheceu o apelante como um dos autores do crime, afirmando que não teve dúvidas quanto à sua identificação
.

O policial militar
Douglas Vicente Norimatsu
narrou que, após ser informado do assalto, localizou e prendeu o apelante em flagrante, que estava em posse de um simulacro de arma de fogo e dos celulares subtraídos.

Corroborando os depoimentos das vítimas, o policial militar Douglas Vicente Norimatsu Sakata relatou que, após ser informado do assalto, logrou êxito em prender o acusado em flagrante delito, o qual estava na posse dos celulares subtraídos e de um simulacro de arma de fogo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando prestada de forma firme e coerente e corroborada por outros elementos de prova. Nesse sentido:

“2.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
.” (STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC). (sic).

Na esteira desse entendimento, este Tribunal já decidiu:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22/01/2020, DJe 27/01/2020).(sic)

No caso em exame, as declarações das vítimas foram prestadas de forma segura e harmônica, sem contradições relevantes, e encontram respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente no depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do apelante e na apreensão dos bens subtraídos em poder do mesmo.

Nesse ponto, saliente-se que o depoimento do policial militar também possui relevante valor probatório, conforme preconiza o Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”.

Assim, o conjunto probatório é hígido, harmônico e apto a embasar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
José Correia da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025